Tribunal: STF
Processo: Rcl 50262
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Auto Comercial Barra Mansa Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferida nos Autos nº 0102275-43.2021.5.01.0000, que julgou improcedente a Exceção de Suspeição ajuizada pela reclamante. 



    2. A parte reclamante alega afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 758. Afirma que, no paradigma suscitado, se reconheceu que o Ministério Público, como instituição de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, deve atuar de forma imparcial.



    3.  A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 50.236, na qual homologado pedido de desistência formulado pela reclamante. 



    4. O presente feito é manifestamente inviável. Na ADPF 758, restou indeferida liminarmente a petição inicial pelo Min. Rel. Gilmar Mendes em razão (i) da ausência de legitimidade da CONAMP por falta de pertinência temática da demanda com as finalidades institucionais da entidade e (ii) da falta de demonstração da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação de preceito fundamental. A decisão reclamada, por sua vez, julgou improcedente a Exceção de Suspeição ajuizada pela reclamante sob o fundamento de que: (i) o Ministério Público, como parte na ação originária, pode atuar com parcialidade, buscando a condenação da parte contrária; (ii) inexiste, nos autos, qualquer prova que demonstre a suspeição dos membros do MP que atuam no processo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.



    5. Ademais, a pretensão de aplicação dos fundamentos da decisão proferida na ADPF 758 ao presente caso é incabível. Na esteira da atual jurisprudência desta Corte, não cabe o manejo de reclamação para a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, como se extrai do julgamento da Rcl 2.475-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. 



     



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 25 de abril de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator